Tribunal: STF
Processo: ARE 1458361
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    ““AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO SOB FUNDAMENTO DE DISSONÂNCIA COM O TEMA 1062 STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 



    1. A jurisprudência do STJ perfilha entendimento de que a exceção de pré-executividade possui caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, de ordem material e de ordem formal, bem assim que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 



    2. Em que pese a juntada dos cálculos por profissional de confiança do agravante, de fato a matéria suscitada não é passível de ser aferida por simples cálculos aritméticos, conquanto necessária a realização de perícia contábil, além da contraprova pela Fazenda Pública, imprescindível, assim, a dilação probatória, vedada em sede de exceção de pré-executividade. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega que “a declaração da inconstitucionalidade de dispositivos legais, bem como o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da tese 1062 (com repercussão geral)”, enseja a interposição de recurso extraordinário.



    Sustenta que “o Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal cria um limitador na incidência de juros de mora e correção sobre a dívida tributária em todos os níveis da federação, sendo a aplicação de ordem pública é obrigatória e irrestrita”.



    Defende que “[é] pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a aplicação de correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício e tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais”.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, uma vez que o acórdão atacado não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência ao presente caso com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável ao presente feito. Do voto do relator destaca-se a seguinte passagem:



    “Como sabemos, trata-se o agravo de instrumento de recurso cuja análise pela instância revisora cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada. 



    Vale dizer, nos estreitos limites da espécie recursal, não é possível o exame de temas não abordados na decisão recorrida, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de suprimir-se a atuação jurisdicional do julgador de 1ª instância, corrompendo seu livre convencimento. 



    Dito isso, a insurgência se direciona contra o não conhecimento da exceção de pré-executividade manejada pela agravante, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória com a realização de perícia, não comportando apreciar a matéria em sede de Exceção de Pré-executividade. 



    Sobreleva assinalar, de início, que a exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual sem previsão legal, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência, consistindo, assim, em defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 



    Nesse diapasão, a jurisprudência do STJ perfilha entendimento de que a exceção de pré-executividade possui caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, de ordem material e de ordem formal, assim que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (AgInt no AREsp 1580699/PR, Terceira Turma, DJe de 04/06/2020; AgInt no AREsp 1593718/SP, Quarta Turma, DJe de 14/08/2020; AgInt no AREsp 1.361.836/SP, Terceira Turma, DJe de 06/05/2019).



    Outrossim, a oposição de embargos à execução ou de impugnação ao cumprimento de sentença é sempre mais complexa e onerosa ao devedor. Possível depreender, dessa forma, que o principal objetivo da exceção de pré-executividade é facilitar a defesa do devedor em relação a matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não reclamam demasiada incursão probatória, como medida que prestigia os princípios da economia, da celeridade e da efetividade processual. 



    Lado outro, o requisito formal demanda maior reflexão, sendo necessário perquirir acerca do conceito de dilação probatória para fins de estabelecer os limites da exceção de pré-executividade. 



    A doutrina especializada ensina que para que seja exercido o direito de defesa por meio desse mecanismo, é imprescindível que a questão suscitada seja unicamente de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado, pois, havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida no âmbito da exceção de pré-executividade (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47. ed. p. 713). 



    Nesse cenário, a exigência de que a prova seja pré-constituída tem por finalidade evitar embaraços ao regular processamento da execução, de sorte que fica vedada a realização de aprofundada atividade cognitiva por parte do juiz. 



    Entende-se por pré-constituída “a prova formada e existente fora e antes do processo” ou “a prova preparada preventivamente, em vista de possível necessidade em futuro processo” (YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito de urgência e direito autônomo à prova. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 26). 



    Sob essa perspectiva, o que se coíbe é a produção de prova nova, ou seja, o executado apenas pode comprovar as alegações formuladas na exceção de préexecutividade com base em provas já existentes à época do protocolo da petição. 



    As provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não executividade. Nada obstante, a doutrina alerta que não se enquadra como instrução probatória a hipótese em que a matéria suscitada pelo devedor é acompanhada de prova robusta, apenas dependente de complementação superficial pelo juiz. 



    Na espécie, a empresa executada, ora recorrente, apresentou exceção de pré-executividade, alegando que a cobrança tributária promovida pelo ente estadual é nula e excessiva, porquanto os cálculos apresentados são dissonantes do estabelecido pelo STF quando do julgamento do Tema 1062 (ARE 1216078/SP), uma vez que os juros e correção monetária, somados, ultrapassam a taxa SELIC. 



    Com o intuito de corroborar suas alegações, a executada coligiu à peça de exceção de pré-executividade, planilha de cálculo utilizando a SELIC em substituição aos juros e correção monetária (evento 06, arquivo 05 dos autos de origem). 



    Contudo, em que pese a juntada dos cálculos por profissional de confiança da agravante, de fato a matéria não é passível de ser aferida por simples cálculos aritméticos, conquanto necessária a realização de perícia contábil, além da contraprova pela Fazenda Pública. Imprescindível, assim, a dilação probatória, vedada em sede de exceção de pré-executividade.



    Nesse contexto, considerando a limitação legal imposta pelo meio de defesa eleito pela executada, inviável o acolhimento da pretensão, nada obstante a questão submetida à revisão se refira a matéria de ordem pública (taxa de juros e correção monetária em percentuais superiores aos estabelecidos pela União).”



    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal no caso em tela, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, conforme já mencionado, com base no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. 



    A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 531878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12).



    “Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11). 



    Ademais, a recorrente pleiteia a reforma do acórdão atacado sob a alegação de que, por se tratar de matéria de ordem pública, a tese firmada no julgamento do Tema nº 1.062/RG deve ser aplicada ao caso concreto. Entretanto, o acórdão recorrido limitou-se a rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora recorrente sob o fundamento de que o seu acolhimento requer dilação probatória e efetivo exercício do contraditório, razão pela qual o pleito não se encaixa no rito da exceção de pré-executividade. 



    Considerando que o Tema nº 1.062 versa sobre a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, entendo ser inadmissível o presente apelo, vez que as razões do recurso extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe:



    “É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA”.



    Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Assente na Corte que questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade são de cunho infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.245.300 AgR, de minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 27/4/2020)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.376.467 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 27/6/2022)



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 31.8.2010. Deficiência de fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula STF 284. Agravo regimental conhecido e não provido. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 725.583 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 27/8/2013)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente